Tribunal: TJBA
Processo: 0511537-64.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0511537-64.2013.8.05.0001 Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL Apelante: ROMILSON SANTOS Advogado(s): SERGIO DOS REIS RAMOS Apelado: BV LEASING - ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DESCABIMENTO. PEDIDO INCIDENTAL DE EXIBIÇÃO DO CONTRATO QUE O AUTOR PRETENDE REVISAR E DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA ANULADA. APELO PROVIDO. Formulado pedido de exibição incidental do contrato firmado pelas partes, o qual é objeto da ação revisional, bem assim de inversão do ônus da prova, não se mostra adequada a extinção do feito por ausência do documento essencial a propositura da ação. Sentença anulada. Apelo provido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0511537-64.2013.8.05.0001, sendo Apelante Romilson Santos e Apelado Bv Leasing – Arrendamento Mercantil S/A, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e dar provimento ao recurso. Sala das Sessões, data certificada pelo sistema.